Tribunal: TJSP
Processo: 1026815-47.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – COLUNA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL – ÔNUS DO AUTOR – Não comprovado que a lesão incapacitante tenha decorrido de infortúnio sofrido no ambiente de trabalho, impossível estabelecer-se nexo causal – Ademais perícia conclusiva por moléstia degenerativa, que carece de nexo laboral - Indenização acidentária

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – COLUNA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL – ÔNUS DO AUTOR – Não comprovado que a lesão incapacitante tenha decorrido de infortúnio sofrido no ambiente de trabalho, impossível estabelecer-se nexo causal – Ademais perícia conclusiva por moléstia degenerativa, que carece de nexo laboral - Indenização acidentária inadmissível – Sentença reformada – Improcedência mantida – Reexame necessário e recurso do I.N.S.S. providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562789
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026815-47.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ALEXANDRE DE
SOUZA PAIVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026815-47.2018.8.26.0564 -Voto no 19830
2
VOTO (D) No: 19830
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No: 1026815-47.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO.
RECORRENTES: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.; e
JUÍZO “EX OFFICIO”.
RECORRIDO: ALEXANDRE DE SOUZA PAIVA.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. PATRÍCIA SVARTMAN POYARES.
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO
COLUNA

APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO

AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ÔNUS DO
AUTOR Não comprovado que a lesão incapacitante tenha
decorrido de infortúnio sofrido no ambiente de trabalho,
impossível estabelecer-se nexo causal
Ademais perícia
conclusiva por moléstia degenerativa, que carece de nexo
laboral - Indenização acidentária inadmissível
Sentença
reformada Improcedência mantida Reexame necessário e
recurso do I.N.S.S. providos.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo I.N.S.S. contra
a r. sentença de fls. 223/227, cujo relatório é adotado, que julgou procedente ação
acidentária movida por “guarda civil municipal”, condenando o réu ao pagamento de
auxílio-doença acidentário de 91% do salário-de-benefício desde a última alta médica
(28/03/2018), e demais consectários, em razão de infortúnio típico sofrido pelo autor em
05/02/2017, que teria lesionado sua coluna.
Remeteu os autos a reexame necessário.
Em recurso (fls. 231/234), o I.N.S.S. sustentou, em síntese, que não
estariam comprovados o nexo laboral e a incapacidade, de forma que não seria cabível a
concessão de benefício acidentário, pleiteando, pois, a improcedência da demanda.
Processado o recurso com contrarrazões (fls. 239/242), subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026815-47.2018.8.26.0564 -Voto no 19830
3
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, deve ser ponderado que o obreiro, na exordial, descreveu,
induvidosamente, a ocorrência de acidente típico.
Note-se:
“Conforme faz prova CTPS ora acostada, o Autor, desde 04 de
junho de 2008, labora para PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO, onde foi contratado para exercer a função de guarda civil
municipal.
O autor sofreu um acidente de trabalho tipo no dia 05 de fevereiro
de 2017, quando ao manusear algumas caixa, no setor 'contraf', ao
abaixar-se sentiu fortes dores na coluna, ficando literalmente travado,
sofreu uma lesão, principalmente, na coluna lombar e cervical (CID da
CAT - M51 0 (transtorno de disco lombar) e G54 (transtorno das raízes e
do plexo nervoso), tudo conforme CAT no 2017.175.926-5/01 emitida em
19/05/2017 (anexo).” (fls. 02, destaque do original).
Considerando ser acidentária a causa de pedir, inviável a concessão de
qualquer benefício nesta Justiça, sem que, antes, haja a comprovação do liame entre a
sequela diagnosticada e o trabalho, o que não se verifica no presente caso.
Com efeito, o autor não apresentou, no curso da instrução, qualquer
prova da ocorrência do sinistro em seu ambiente de trabalho.
Nesse sentido, de relevo, a ausência daqueles documentos elementares
em ações acidentárias, a saber:
a) C.A.T. emitida pela empregadora, prova documental que, via de regra,
é elucidativa a respeito da relação de causa e efeito entre a sequela e a função laboral
exercida pelo segurado;
b) folha de ponto revelando o seu comparecimento no dia do suposto
infortúnio; e
c) registro de entrada em hospital ou de atendimento ambulatorial na
empregadora em dia e horário compatíveis com seu expediente de trabalho, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026815-47.2018.8.26.0564 -Voto no 19830
4
crível que o autor, após infortúnio ensejador de grave lesão na coluna, só tenha procurado
atendimento médico meses depois.
Nem se argumente que a C.A.T. apresentada tem o condão, por si só, de
comprovar o nexo causal, vez que, afora o fato de ter sido elaborado pelo sindicato da
categoria, foi emitida em 19/05/2017 (fls. 38 e 197), três meses após o infortúnio
(05/02/2017), lastreando-se, pois, exclusivamente, nas declarações do próprio obreiro e,
portanto, sem efeitos probantes.
Ressalte-se, ainda, que a documentação médica acostada aos autos, além
de parciais e unilateralmente produzidas, somente indicam o diagnóstico de enfermidades
de que passou a ser portador o obreiro, sem, contudo, informar a origem dos problemas ou
a ocorrência do indigitado acidente.
Não bastasse, a própria perícia oficial (fls. 179/189), da lavra do i. perito
Dr. Nikolai Jarcew Jr., asseverou tratar-se de moléstia de cunho degenerativo, in verbis:
“Exames de ressonância magnética da coluna vertebral,
apresentados pelo autor por ocasião da perícia (em anexo),
descreveram, fundamentalmente, a existência de um processo
degenerativo ósteo-articular com abaulamento discal e pequenas
protrusões discais. Vide relatórios de ressonância magnética da coluna
vertebral.” (fls. 182 destaquei em negrito).
Vale ressaltar que a moléstia degenerativa não advém de fatores laborais
e, consequentemente, mesmo que dela decorra incapacidade, não há indenização
infortunística, conforme expressamente dispõe o artigo 20, §1o, alínea “a”, da Lei no
8.213/91.
Desse modo, estando a perícia oficial apoiada em exames clínico e
especializados, não tendo sido abalada por qualquer prova técnica em contrário ou
pela demonstração de sua imprestabilidade, merece, pois, integral acolhida.
Não prospera, outrossim, o argumento de que se pode inferir o nexo
tendo em vista ter sido concedido administrativamente o auxílio-doença acidentário (B-
91) (fls. 144).
Por primeiro, porque é inadmissível, no caso, a presunção do liame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026815-47.2018.8.26.0564 -Voto no 19830
5
ocupacional, devendo o mesmo respaldar-se em demonstração objetiva e segura, mesmo
porque a ação acidentária repercute no patrimônio de autarquia federal responsável pela
administração de benefícios, não só relativamente ao apelante, mas de milhões de
trabalhadores.
Acerca do tema ressalte-se:
“Não se admite a presunção da existência de nexo causal. Este
deve ser real, comprovado” (cf. Apelação sem revisão no 542.953-5/0,
relator o eminente Desembargador Antônio Moliterno).
"O nexo de causalidade entre o trabalho e a moléstia de que é
portador o obreiro não deve ser presumido; torna-se, assim,
imprescindível prova concreta de que o trabalho tenha concorrido para
a eclosão ou agravamento da doença, sem o que não se justifica a
outorga de benefício acidentário". (Ap. s/ Rev. 469.264 1a Câm. Rel.
Juiz RENATO SARTORELLI)
Por outra, se a concessão administrativa de auxílio-doença acidentário
permitisse a presunção do nexo ocupacional ou da incapacidade, o raciocínio contrário
também seria válido, deste modo obstando-se qualquer pretensão concessiva na esfera
judicial, o que evidentemente não se admite, de forma que desnecessária a conversão do
julgamento em diligência para que a autarquia junte a primeira perícia médica
administrativa realizada.
Mas não é só.
A prova testemunhal, embora não seja o meio apto a esclarecer aspectos
técnicos, nesse caso poderia demonstrar o aspecto fático (circunstâncias do infortúnio).
Contudo, o autor não arrolou qualquer testemunha, de forma que não há
nos autos indício de que o evento narrado na vestibular tenha efetivamente ocorrido
conforme descrito, ausente, portanto, o nexo causal, indispensável para a concessão de
qualquer benefício acidentário.
Oportuno ressaltar que, nos termos do artigo 373, I do C.P.C./2015,
actori incumbit onus probandi, e que, em que pesem os princípios protetivos inerentes ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026815-47.2018.8.26.0564 -Voto no 19830
6
Direito Acidentário como ramo do Direito Social, tal regra não encontra exceção no
processo acidentário, como, aliás, bem anota a Doutrina:
“Na ação acidentária também prevalece o princípio de que o
alegado deve ser provado. Actioni incumbit onus probandi. Dessa
forma, o alegado mas não provado é o mesmo que não alegado”
(Acidentes do trabalho e doenças ocupacionais: conceito, processos
de conhecimento e de execução e suas questões polêmicas / Antonio
Lopes Monteiro, Roberto Fleury de Souza Bertagni 6. ed. São Paulo:
Saraiva, 2010).
Veja-se a jurisprudência em caso similar:
“(...) Renove-se que, no caso em lume, realmente foi emitida uma
CAT, mas o obreiro não conseguiu comprovar que esse sinistro provocou
uma lesão em seu joelho esquerdo; ademais, a CAT não foi recebida pela
autarquia e sequer existe a concessão de benefício na época do
infortúnio; assim sendo, inviável o reconhecimento do direito pleiteado
simplesmente pelo fato de ter sido emitido esse documento, pois seria
necessário demonstrar o liame entre o infortúnio do trabalho e a sequela
periciada nestes autos.
(...) Em suma, não há qualquer prova documental idônea que
pudesse respaldar a ocorrência do infortúnio noticiado na exordial;
aliás, convém salientar que a singela documentação acostada pelo
infortunado reveste-se de extrema fragilidade, não comprovando, por si
só, que o acidente noticiado na CAT tenha ocasionado a lesão em seu
joelho esquerdo.
Destarte, por não haver prova contundente das singelas alegações
do obreiro, não há como reconhecer, no caso, qualquer direito
infortunístico do recorrente.
Diante disso, verifica-se que para o autor fazer jus ao benefício
invocado, não bastaria a existência de uma limitação, sendo
indispensável, também, o estabelecimento do nexo de causalidade com o
acidente e, consequentemente, este seja do trabalho.
Acene-se, por oportuno, que o ônus da prova, no caso em lume,
compete ao autor, diante dos termos cristalinos do estampado no art.
333, I, do CPC; todavia, se ele se descurou de comprovar os fatos
constitutivos do seu direito, inclusive, do próprio nexo causal,
porquanto deverá sofrer as consequências da sua omissão. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026815-47.2018.8.26.0564 -Voto no 19830
7
(TJSP
16a Câmara de Direito Público -Apelação 017098-
93.2006.8.26.0161 relator Valdecir José do Nascimento) (destaquei em
negrito).
Aliás, oportuno anotar que o princípio in dubio pro misero não encontra
aplicação no Direito Acidentário onde, no polo passivo encontra-se autarquia federal que
responde pelos benefícios sociais de milhares de segurados, tão ou mais míseros (se assim
possam ser denominados os segurados obreiros), que aquele instalado individualmente no
polo ativo de determinada ação acidentária.
A esse respeito:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO.
AUXÍLIO
ACIDENTE. NEGADO. LER/DORT. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. A TRABALHADORA
NÃO FAZ JUS AO AUXÍLIO ACIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN
DÚBIO
PRO
MÍSERO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
no
0180427-17.2008.8.26.0000, Rel. Des. Valdecir José do Nascimento,
TJSP, 16a Câmara de Direito Público, julgado em 15/03/2011).
Assim, embora tivesse o obreiro alegado ter sofrido acidente típico em
05.02.2017, a prova não é bastante para demonstrar a sua ocorrência e, como cediço,
allegatio et non probatio, quasi non allegatio (alegação sem prova é como se não houvesse
alegação).
Portanto, quer por não provar a ocorrência do infortúnio, quer por se
tratar de moléstia degenerativa, não faz o apelante, portanto, jus a benefício acidentário.
Consigne-se, por fim, que ausente prova do nexo causal, requisito
indispensável para a concessão de qualquer benefício nesta Justiça, irrelevante a
investigação da existência de incapacidade, bem como de sua extensão.
Posto isso, ausente prova do nexo causal, descabe a concessão de
qualquer benefício acidentário, razão pela qual dá-se provimento ao reexame necessário
e ao recurso da autarquia para julgar improcedente a ação, isento o segurado das
verbas sucumbenciais, nos termos do parágrafo único do artigo 129 da Lei no 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026815-47.2018.8.26.0564 -Voto no 19830
8
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento aos recursos.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator